Tribunal: STF
Processo: ARE 1574228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PECULIARIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E 10.963/2008. OMISSÃO QUANTO AOS SERVIDORES INATIVOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONDUTA QUE SE RENOVA NO TEMPO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXTENSÃO AOS PROFESSORES INATIVOS. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO APLICÁVEIS AOS INATIVOS. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    1. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade da sentença. Impossibilidade de decretação da prescrição de fundo do direito ante a existência de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado na ausência de promoção do enquadramento.



    2. Viável a aplicação da teoria da causa madura (art. 515 §3º do CPC ). Matéria unicamente de direito. A isonomia entre ativos e inativos é proveniente de princípio constitucional da paridade, de modo que àqueles que preenchem os requisitos para tanto serão concedidos os mesmos benefícios ofertados aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Aposentadoria das autoras antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    3. Ao deixar de observar o princípio constitucional da paridade entre os servidores da ativa e da inatividade, constante do artigo 7º da EC 41/03, resta evidenciada a conduta omissiva estatal, que se renova no tempo continuamente, incidindo a Súmula 85/STJ à hipótese.



    4. Procedência da pretensão autoral. Condenação do ente político em honorários advocatícios, os servidores inativos, providência não implementada pela Lei Estadual nº 8.480/02, e perpetuada na Lei Estadual nº 10.963/2008, impondo-se a sua cassação. Precedentes do STJ. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7° da EC 41/2003; 2°, 37, caput, IV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, averíguo que a autora/apelante é servidora inativa e ocupava, antes da aposentadoria, cargo integrante da carreira do Magistério Público Estadual.



    Todavia, as regras de enquadramento funcional estabelecidas pela Lei estadual nº 8.480/2002, fizeram alusão apenas aos funcionários da ativa, omitindo-se quanto aos inativos, fato que perdurou até o advento no regime jurídico para o Magistério, através da Lei estadual nº 10.963/2008.



    Nesse contexto, o Juiz sentenciante entendeu por bem declarar a prescrição do fundo do direito da pretensão autoral, argumentando que o reenquadramento funcional de servidor público na carreira afigura-se como ato único de efeito concreto.



    Todavia, entendo pela inoperabilidade da prescrição, utilizando-se, para tanto, o fundamento da Desembargadora Márcia Borges Faria, na relatoria da Apelação Cível nº 0039628- 32.2010.8.05.0001, julgada pela 5ª Câmara Cível, em 15/04/2014, por retratar idêntica compreensão sobre a questão, no seguinte termo:



    “a questão debatida nos autos não envolve ato positivo concreto praticado pela Administração em relação às autoras, mas omissão continuada referente à reclassificação funcional dos inativos, pelo que incide à espécie tão somente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda.”



    Todavia, na hipótese, verifico que a autora/apelante, sob a égide da Lei estadual nº 8480/2002, foi enquadrada, sem qualquer ato administrativo que respaldasse, ante a inexistência de previsão para os servidores inativos, na classe “A”, tendo sido, com o advento da Lei estadual nº 10.963/2008, amoldadas no “GRAU I”, por força do disposto no art. 7º do último diploma legal perpetrando a omissão anterior.



    (...)



    Resta claro que o disciplinamento da promoção na carreira foi dirigida exclusivamente aos servidores que estivessem no efetivo exercício das atividades do magistério, exigindo-se deles a realização de exames técnicos e teóricos. Contudo, além de não produzir efeitos concretos com relação aos inativos, por não mais ocuparem cargo público quando da sua vigência, a Lei estadual nº 8480/2002 omitiu-se quanto à paridade de tratamento entre os servidores da ativa e os inativos.



    Da análise dos dispositivos legais supracitados, verifica-se que a maioria das condições previstas na lei de regência são inalcançáveis pelos aposentados, entretanto imperioso reconhecer que as autoras, tendo encerrado suas atividades após longos anos de serviços prestados à Administração, já satisfizeram, por outros modos, aqueles critérios, não necessitando, por via de consequência, frequentar cursos de atualização, tampouco demonstrar conhecimento para serem elevadas na classificação das suas respectivas carreiras.



    Assim, não poderia o réu enquadrar ativos e inativos na classe 'A', pois mencionado tratamento, aparentemente isonômico, resultou em prejudicar os aposentados, que, impossibilitados de cumprir objetivamente os requisitos legais para a promoção, ficariam eternamente estagnados na classe inicial da carreira, sem acesso à progressão funcional.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente